Tribunal: TJMT
Processo: 1032184-80.2023.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032184-80.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CARLOS LEANDRO DA SILVA - CPF: 980.820.191-15 (EMBARGANTE), ALCIDES RAMOS DA MOTA - CPF: 433.133.611-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. TEMA 1.076/STJ. ART. 85, §§ 8º, 8º-A E 11, DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença que havia fixado honorários advocatícios com base nos percentuais do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, reduzidos nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, em execução fiscal extinta em razão da anulação do crédito tributário em ação anulatória autônoma.

2.

O acórdão embargado fixou os honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), no valor de R$ 10.000,00, em razão da ausência de atuação processual relevante no feito executivo e da desproporcionalidade da aplicação automática dos percentuais legais sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

3. O ponto em análise consiste em verificar: (i) se há omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo 1.076/STJ e do art. 85, § 8º-A, do CPC; (ii) se há contradição entre o reconhecimento de proveito econômico mensurável e a fixação equitativa dos honorários; (iii) se houve omissão quanto ao vínculo entre a execução fiscal e a ação anulatória e quanto ao pedido de majoração recursal (art. 85, § 11, do CPC).

III. Razões de decidir

4. Não se verifica omissão quanto ao Tema 1.076/STJ, pois o acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente para justificar a fixação equitativa dos honorários, com base nas peculiaridades do caso concreto, notadamente a ausência de atividade cognitiva relevante na execução fiscal.
5. A aplicação do art. 85, § 8º, do CPC foi devidamente motivada à luz dos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, constituindo fundamento autônomo apto a sustentar a decisão.

6. O art. 85, § 8º-A, do CPC foi considerado, mas não afasta a adequação do valor fixado à efetiva atuação profissional no processo.

7. Não há contradição interna no julgado, pois a fixação por equidade não decorreu da impossibilidade de estimar o proveito econômico, mas das circunstâncias específicas da execução fiscal, cuja extinção resultou de decisão proferida em ação anulatória autônoma.
8. O acórdão enfrentou expressamente a relação entre os processos, reconhecendo a inexistência de atuação processual autônoma relevante no feito executivo.

9. Inexiste omissão quanto à majoração recursal, uma vez que o recurso de apelação foi provido, afastando a incidência do art. 85, § 11, do CPC.

10. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa é admissível, em caráter excepcional, quando demonstrada a desproporcionalidade entre o valor da condenação e a efetiva atuação no processo, não configurando omissão ou contradição a rejeição de embargos de declaração que buscam rediscutir matéria já decidida.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CARLOS LEANDRO DA SILVA
em face de acórdão que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
nos autos da Execução Fiscal nº 1032184-80.2023.8.11.0041, para reformar parcialmente a sentença e fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, no valor de R$ 10.000,00.

O embargante alega que o acórdão é omisso por não ter enfrentado adequadamente o Tema Repetitivo 1.076 do STJ, que confere caráter subsidiário e excepcional à apreciação equitativa do art. 85, § 8º, do CPC, admitindo-a apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo — hipóteses ausentes no caso concreto, no qual o proveito econômico corresponde a R$ 495.268,41.

Aponta, ainda, omissão quanto ao art. 85, § 8º-A, do CPC, incluído pela Lei nº 14.365/2022, que impõe, mesmo na fixação equitativa, a observância dos valores recomendados pela OAB ou do limite mínimo de 10% previsto no § 2º, o que se mostraria incompatível com o valor de R$ 10.000,00 arbitrado.

Sustenta haver contradição no julgado, pois o acórdão reconheceu proveito econômico mensurável e elevado (R$ 495.268,41) e, ao mesmo tempo, aplicou critério equitativo reservado a hipóteses de proveito inestimável ou irrisório.

Aponta, ainda, contradição interna ao invocar a vedação ao enriquecimento sem causa do advogado, quando, na prática, a drástica redução dos honorários beneficiaria a Fazenda Pública vencida. Aduz que o acórdão desconsiderou a indissociabilidade entre a ação anulatória e a execução fiscal, ignorando o nexo causal entre a atuação profissional que desconstituiu o crédito tributário e a extinção do feito executivo.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para sanar as omissões e contradições apontadas, a fim de que os honorários sejam fixados nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. Subsidiariamente, pleiteia a manifestação expressa da Câmara sobre os Temas Repetitivos 587 e 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta a inexistência de vícios no acórdão, afirmando que a matéria foi devidamente enfrentada. Defende que a fixação por equidade foi adequada diante da limitada atuação na execução fiscal e que não cabe majoração recursal, pois seu recurso foi provido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

Rememorando os autos, verifica-se que o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal nº 1032184-80.2023.8.11.0041, ajuizada em face de Carlos Leandro da Silva, em razão da anulação do Auto de Infração nº 469D/2017, reconhecida na Ação Anulatória nº 1005484-54.2023.8.11.0013. A sentença condenou o ente público ao pagamento de honorários fixados nos percentuais mínimos do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, com redução pela metade nos termos do art. 90, § 4º, do mesmo diploma.

O recurso de apelação foi provido por esta Turma Julgadora, que reformou parcialmente a sentença para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fundamento na ausência de atuação processual autônoma e relevante no feito executivo, e na desproporcionalidade que resultaria da aplicação automática dos percentuais legais sobre o valor de R$ 495.268,41.

Nos presentes embargos de declaração, o embargante sustenta a existência de omissão quanto ao Tema Repetitivo 1.076/STJ, ao art. 85, § 8º-A, do CPC e ao pedido de majoração recursal, bem como contradição entre o reconhecimento de proveito econômico mensurável e a fixação por equidade.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados.

1. Da ausência de omissão quanto ao Tema Repetitivo 1.076/STJ e ao art. 85, § 8º, do CPC

Não há omissão a ser sanada no que tange à aplicação do art. 85, § 8º, do CPC e ao Tema Repetitivo 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão embargado examinou expressamente o critério adotado para a fixação dos honorários, demonstrando as razões pelas quais a incidência automática dos percentuais previstos no § 3º resultaria em valor manifestamente desproporcional à atividade efetivamente exercida na execução fiscal.

A fundamentação consignou que a execução não envolveu atividade cognitiva relevante, que a exceção de pré-executividade limitou-se a reproduzir fundamentos já apresentados na ação anulatória e que a extinção decorreu exclusivamente do julgamento proferido em processo distinto.

É certo que o Tema Repetitivo 1.076/STJ confere caráter subsidiário à apreciação equitativa, admitindo-a apenas quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo. O acórdão embargado, porém, fundamentou a aplicação do § 8º não na irrisoriedade do valor, mas na ausência de correspondência entre a atividade processual desenvolvida no feito executivo e o resultado que seria obtido pela incidência mecânica dos percentuais sobre o valor de R$ 495.268,41.

Essa fundamentação, ancorada nos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, constitui razão de decidir autônoma e suficiente, que a Turma Julgadora aplicou em hipótese excepcionalmente justificada.

A discordância do embargante quanto à conclusão adotada não configura omissão. O vício de omissão pressupõe a ausência de análise de questão relevante para a solução da controvérsia, o que não ocorreu. Os arts. 85, §§ 2º, 3º, 6º e 8º, do CPC foram devidamente considerados no acórdão, que os interpretou de forma sistemática à luz da jurisprudência do STJ, inexistindo lacuna a ser suprida.

2. Da ausência de omissão quanto ao art. 85, § 8º-A, do CPC

Também não se verifica omissão quanto ao art. 85, § 8º-A, do CPC.

O referido dispositivo, incluído pela Lei nº 14.365/2022, dispõe que, na hipótese de fixação equitativa, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) previsto no § 2º, aplicando-se o que for maior. O embargante sustenta que a ausência de expressa menção ao preceito configura omissão relevante.

A tese não prospera. A disposição do § 8º-A orienta a fixação, mas não afasta a premissa de que o critério equitativo pressupõe a adequação do valor ao trabalho efetivamente realizado.

3. Da ausência de contradição entre o proveito econômico mensurável e a fixação equitativa

Não há contradição interna no acórdão embargado.

O embargante sustenta que o julgado é contraditório ao reconhecer proveito econômico mensurável (R$ 495.268,41) e, simultaneamente, aplicar critério equitativo reservado a situações de proveito inestimável ou irrisório. A premissa da alegação, contudo, parte de leitura equivocada do acórdão.

O acórdão embargado não aplicou o art. 85, § 8º, do CPC por considerar o proveito econômico irrisório ou inestimável. Aplicou-o em razão das peculiaridades do caso: ausência de atividade cognitiva relevante na execução, exceção de pré-executividade que apenas reiterou fundamentos da ação anulatória e extinção do feito decorrente exclusivamente de decisão proferida em processo distinto.

Nesse contexto, a aplicação automática dos percentuais previstos no § 3º resultaria em honorários manifestamente desproporcionais à atividade efetivamente exercida no feito executivo.

Tampouco procede a alegação de que o acórdão incorre em contradição ao invocar a vedação ao enriquecimento sem causa para, na prática, beneficiar a Fazenda Pública.

O julgado não nega a natureza remuneratória dos honorários advocatícios; busca, ao contrário, a proporcionalidade entre a remuneração e o trabalho efetivamente desempenhado no processo específico da execução fiscal.

O enriquecimento sem causa a que se referiu o acórdão não é o do advogado em razão do resultado obtido na ação anulatória – onde a atuação foi plena e ampla –, mas o que decorreria do pagamento de honorários elevados por trabalho modesto no feito executivo, cujo desfecho foi determinado por outro processo.

Trata-se, portanto, de conceitos distintos e não de afirmações contraditórias.

4. Da ausência de omissão quanto à indissociabilidade entre a ação anulatória e a execução fiscal

O acórdão embargado não foi omisso quanto ao vínculo entre a ação anulatória e a execução fiscal.

Ao contrário do que sustenta o embargante, o julgado examinou expressamente essa relação ao consignar que a extinção da execução decorreu do julgamento proferido na ação anulatória, na qual houve ampla atividade cognitiva e instrução probatória. Esse reconhecimento fundamentou a conclusão de que, no feito executivo, não houve atuação processual autônoma relevante que justificasse a aplicação dos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC sobre o valor integral da execução.

Embora a extinção da execução represente o resultado prático da atuação na ação anulatória, isso não autoriza a fixação de honorários no feito executivo como se toda a atividade cognitiva tivesse sido nele desenvolvida.

Portanto, embora o Tema 587 do STJ estabeleça que a cumulação de honorários em processos autônomos, é necessário considerar a atuação efetiva em cada processo.

5. Da ausência de omissão quanto à majoração recursal — art. 85, § 11, do CPC

A alegação de omissão quanto ao pedido de majoração recursal formulado em contrarrazões também não merece acolhimento.

O art. 85, § 11, do CPC prevê a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal em favor do advogado da parte vencedora, nas hipóteses em que o recurso não seja conhecido ou não seja provido.

No caso dos autos, o recurso de apelação foi interposto pelo Estado de Mato Grosso, que saiu vencedor nesta instância recursal. O provimento do apelo estatal afasta, por completo, a incidência do § 11 em favor do patrono do embargante, pois este foi a parte vencida no recurso. Não há sucumbência recursal do Estado no que tange à fixação dos honorários, razão pela qual inexiste base legal para a pretendida majoração.

Trata-se, portanto, de matéria que não comporta acolhimento, e não de omissão do acórdão.

6. Do prequestionamento

Quanto ao prequestionamento, os dispositivos indicados pelo embargante – arts. 85, §§ 2º, 3º, 6º, 8º, 8º-A e 11; e 1.022, todos do CPC, bem como os Temas Repetitivos 587 e 1.076/STJ – foram analisados no acórdão embargado e nos presentes fundamentos.

De todo modo, considera-se a matéria prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivo

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026